Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-83.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001292-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Revelia, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA DEHEMICA LUZ BORGES LEAL - CPF: 353.327.781-04 (AGRAVADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECRETADA REVELIA – ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – AGRAVANTE CADASTRADA NO SISTEMA PJE – VALIDADE DA CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001292-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: ANA DEHEMICA LUZ BORGES LEAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, que nos autos da “
Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
” n. 1002811-60.2019.8.11.0003, ajuizada por
ANA DEHEMICA LUZ BORGES LEAL,
manteve a revelia da agravante.

Em suas razões recursais de id. 199275185, a cooperativa agravante sustenta a nulidade da citação sob o argumento de que “
foi expedida citação e intimação por meio eletrônico para que a Requerida respondesse à ação (ID 83395074). Ocorre que a Requerida não recebeu a aludida citação/intimação, a qual daria ciência da presente demanda, bem como do prazo para apresentar a contestação, seja por falha sistêmica no envio ou no recebimento
” (sic).

Argumenta que “
o § 1º-A do artigo 246 do CPC prevê, expressamente, que, caso não haja CONFIRMAÇÃO da citação eletrônica nos autos em até 03 dias, a citação deverá ser feita, por Correios, Oficial de Justiça, pelo Escrivão ou por Edital
” (sic).

Aduz que “
como não houve qualquer confirmação no presente caso, o cartório deveria ter procedido com uma nova tentativa de citação da Requerida, seja por carta, seja por mandado, de acordo com o elencado no § 1º do Artigo 246 do CPC
” (sic).

Defende que “
sem o respectivo ato de confirmação de recebimento, não se pode reputar válida a citação da Requerida em ID 83395074, de modo que deve prevalecer para este fim a habilitação de ID 124598342, ocorrida em 31.07.2023
” (sic).

Alega que “
considerando que a Requerida compareceu de forma espontânea nos autos em ID 116378793 e a citação eletrônica de ID 108379538 não se confirmou, a sua Contestação deve ser considerada tempestiva, posto que protocolada na quinzena lega
l” (sic).

Com estes argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso “
para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar o reconhecimento da revelia
” (sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 199625191.

A tutela recursal pretendida fora
indeferida
por esta Relatoria em 06/02/2024, conforme id. 20126185.

A parte agravada apresentou contraminuta em id. 204604652, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à decisão que manteve a decretação da revelia da parte agravante diante da certidão emitida pela Secretaria em id. 12878569 – autos de origem.

Conforme exposto, a recorrente sustenta a nulidade da citação sob o argumento de que “
foi expedida citação e intimação por meio eletrônico para que a Requerida respondesse à ação (ID 83395074). Ocorre que a Requerida não recebeu a aludida citação/intimação, a qual daria ciência da presente demanda, bem como do prazo para apresentar a contestação, seja por falha sistêmica no envio ou no recebimento
” (sic).

Pois bem.

É cediço que tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

In casu
, da análise do trâmite do processo eletrônico na origem, verifica-se que em 28/04/2022 fora expedida a citação por meio eletrônico da agravante (id. 83395074 – autos de origem), vejamos o expediente:

A parte autora, ora agravada, requereu a decretação da revelia da recorrente em 07/06/2022 (id. 86909189 – autos de origem), de modo que a Secretaria certificou o decurso do prazo em id. 92127004.

Sobreveio decisão da magistrada que decretou a revelia (id. 102423451 - autos de origem).

A agravante apresentou contestação (id. 126695903 – autos de origem), sustentando a nulidade da citação, sob o argumento de que “
não recebeu a aludida citação/intimação, a qual daria ciência da presente demanda, bem como do prazo para apresentar a contestação, seja por falha sistêmica no envio ou no recebimento
” (sic).

Diante da alegação da agravante, a magistrada determinou a certificação pela Secretaria sobre o ocorrido, que expediu nos seguintes termos:

“
Certifico
,
em cumprimento à decisão id. 127576433, que a citação expedida para a litisdenunciada foi enviada pela opção via sistema (opção que aparece apenas para as empresas que são cadastradas),
e, conforme consta na tela expedientes página 2, citação id. 14376966 o expediente está como fechado (sem apresentar erro) com prazo final para contestação em 30/05/2022”
(id. 12878569 – autos de origem).

Cabe salientar que a ora agravante possui cadastro ativo para este fim no sítio eletrônico deste Tribunal (https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pessoas-juridicas/consultar):

Portanto,
apesar da agravante alegar que não fora devidamente cientificada dos atos processuais, ressalto que a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico – PJE e que encontra-se devidamente cadastrada no sistema, de modo que
verifico
a parte foi devidamente citada e intimada dos atos processuais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO –
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO DIGITAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia”.

(N.U 1003798-53.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – VALIDADE – VALOR DA ASTREINTES – IRRAZOÁVEL – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

De acordo com o art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

(...)”.

(N.U 1020654-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Assim, deve prevalecer a conclusão quanto à revelia da parte requerida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024